Tribunal: STF
Processo: Rcl 83348
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES FEDERAIS DA PARAIBA, contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no processo n. 2155856, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “transitada em julgado a decisão de conhecimento sem qualquer modificação do pedido exordial e, com retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Federal Seção Judiciária da Paraíba os EXEQUENTES ingressaram com o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO JUDICIAL (...) contra a UNIÃO FEDERAL, apresentando planilhas de cálculos com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito OBEDECENDO AS DIRETRIZES TRAÇADAS NO ACÓRDÃO DO TRF DA 5ª REGIÃO, todavia o Juízo da Execução ao DESPACHAR no feito DESRESPEITOU O ACÓRDÃO DO TRF DA 5ª REGIÃO e ofendeu a coisa literalmente julgada (art. 5º, XXXVI da CF) e determinou que a sua CONTABILIDADE JUDICIAL elaborasse os cálculos do Título Judicial, aplicando a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL que não estava assegurado na condenação fracionando o Título Judicial ou seja desnaturou a essência da materialidade ‘quebrantando-lhe’” (e-doc. 1, fl. 5).



    Sustenta que ingressou “com AGRAVO DE INSTRUMENTO para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região de Recife - PE (...), que a UNÂNIMIDADE [da turma] deram provimento ao agravo, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO TITULO JUDICIAL” (e-doc. 1, fl. 6). 



    Afirma que “a UNIÃO FEDERAL ingressou com RECURSO ESPECIAL (...) que foi admitido pela Vice-Presidente do TRF da 5ª Região e encaminhado a Corte Superior do (STJ) (...) que em decisão MONOCRÁTICA deu provimento ao Recurso Especial da UNIÃO para aplicar a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL das parcelas do Título Judicial para fraciona-lo, ou seja retirando a sua essência em flagrante violação a coisa literalmente julgada” (e-doc. 1, fl. 7). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 16):



    “Trata-se de recurso especial interposto pela UNIÃO com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal. O feito decorre de agravo de instrumento interposto pelos particulares em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou que a Contadoria Judicial observe, por ocasião da elaboração dos cálculos, a prescrição quinquenal.



    (...)



    O Tribunal de origem afastou a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação principal consignando: 



    4. Como se vê, o julgado exequendo traz o comando expresso para a União Federal pagar as ‘diferenças entre as funções FC-05 e FC-02, desde a data em que entrou em vigor a Lei nº. 9.421/1996 até a efetiva implantação da FC-05’, sem ressalva a possível prescrição quinquenal. 



    5. Considerando que o título executivo judicial transitado em julgado nada dispôs acerca da incidência da prescrição quinquenal, não há como, agora, na fase de execução, reconhecê-la, diante do efeito preclusivo da coisa julgada (art. 508 do CPC) e da observância ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial, ainda que se trate de matéria de ordem pública, somente podendo ser arguida por meio da via rescisória própria. 



    O entendimento do acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prescrição, no caso, atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação principal.”.



    Afirma que ingressou “com AgInt no REsp (...) julgado improcedente; ingressou com EDcl no AgInt no REsp (...) que foram rejeitados; interpôs RE nos EDcl no AgInt no REsp (...) que foi negado seguimento; ingressou com ARE no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL (...), não conheceu do agravo em recurso extraordinário; por último ingressou com EDv no ARE no RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL (...), e mediante DESPACHO, o Ministro verberou: ‘nada mais há que se possa apreciar’ nos autos, consequentemente, vislumbra-se que os reclamantes ESGOTARAM TODOS OS RECURSOS previstos em lei na instância ordinária, inclusive RECURSO EXTRAORDINÁRIO com PREQUESTIONAMENTO da Súmula 356 do STF que era a senha de passagem para admissibilidade, mas foi negado seguimento, conforme infere-se da CERTIDÃO de trânsito em julgado determinado o arquivamento ou baixa do feito pela Corte inferior, prejudicando os exequentes que tiveram seus créditos reduzidos” (e-doc. 1, fl. 8).



    Decidiu o STJ no Recurso Extraordinário:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC.



    Esclarece que “o Ministro do Superior Tribunal de Justiça ao INDEFERIR MONOCRATICAMENTE o encaminhamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO previamente PREQUESTIONADO (Súmula 356 STF) interposto, que versa sobre matéria de ordem constitucional (art. 5º XXXVI) USURPOU A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DESTA SUPREMA CORTE, violando o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, e IMPEDINDO O ACESSO À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL para a análise de violação que trata exclusivamente da coisa julgada material imutável e transitada em julgado (art. 5º, XXXVI da CF), que somente poderia ser desfeita através de AÇÃO RESCISÓRIA dentro do prazo de dois anos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se ao dar provimento ao recurso especial e posteriormente negado seguimento ao recurso extraordinário, teria a autoridade reclamada violado dispositivos constitucionais.



    Entendo sem razão a reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente